Tribunal: TJBA
Processo: 8081789-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081789-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GUILHERME MONTEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO CEZAR INOUE ROSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (
ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 C/C
244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
)

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (299G DE CRACK, 51G DE COCAÍNA) FORMA DE ACONDICIONAMENTO. EMBALAGENS, BALANÇAS DE PRECISÃO E OUTROS UTENSÍLIOS. INDÍCIOS DE MERCANCIA. REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO.
NOTÍCIA DE VÍNCULO COM O "COMANDO VERMELHO”.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INOCUIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA PGJ PELa denegação DO WRIT.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
JOÃO CEZAR INOUE ROSA, Advogado, em favor de GUILHERME MONTEIRO SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Eunápolis/BA, Dr. Otaviano Andrade de Souza Sobrinho.

2.
Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 26 de dezembro de 2025, na cidade de Eunápolis/BA, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme Auto de Prisão em Flagrante nº 142695/2025.

3.
Registra que, segundo os policiais militares, o paciente e um adolescente teriam empreendido fuga em motocicleta, sendo o menor alcançado do lado de fora de uma residência, ocasião em que teria dispensado substância entorpecente, enquanto o paciente foi localizado no interior do imóvel, em posse de uma mochila contendo pinos de substância análoga à cocaína e materiais utilizados para embalo de drogas. Consigna que o Auto de Exibição e Apreensão descreve a apreensão de, em tese, 299g de crack, 51g de cocaína, além de balanças de precisão e utensílios diversos.

4.
Com efeito, o
contexto fático delineado revela a necessidade de resguardo da ordem pública, robustecida pela conduta audaciosa do Paciente ao tentar evadir-se da abordagem policial enquanto conduzia uma moto, na companhia de um adolescente, sendo alcançados momentos depois na posse de significativa quantidade de entorpecentes, variando entre crack e cocaína, além de
além de 02 (duas) balanças de precisão, farto material de embalagem e oturos utensílios para esta finalidade.

5.
In casu
, além da expressiva quantidade, não se pode desconsiderar a variedade e
a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do Paciente, em contexto típico de destinação à traficância,
fatores que, sem dúvidas,
evidenciam a maior reprovabilidade da conduta, corroborando
a necessidade do seu acautelamento.

6.
Não obstante, o édito constritor ainda menciona a existência de ação penal em curso em desfavor do Paciente, dado que, à primeira vista, indica não se tratar de episódio isolado em sua vida e o provável risco de reiteração delitiva
.

7.
E
m arremate,
a periculosidade do Paciente e o risco que representa à ordem pública restam evidenciados ante a confirmação do seu vínculo com a facção “COMANDO VERMELHO”,
consoante registrado no sistema SIAPEN, sublinhando-se que tais informações foram fornecidas pelo próprio Paciente ao ingressar no estabelecimento prisional.

8.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer subscrito pelo Dr. Ulisses Campos de Araújo, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

9.ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8081789-93.2025.8.05.0000
,

impetrado por JOÃO CEZAR INOUE ROSA, Advogado, em favor de
GUILHERME MONTEIRO SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Eunápolis/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10